Tribunal: CARF
Processo: 10166.723013/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723013/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.218 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
DIANA MENDONCA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUBSTANCIOSO.
LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar. In casu, o contribuinte
trouxe à colação conjunto probatório substancioso, composto pela decisão
judicial e comprovantes de pagamentos, documentos que somente poderiam ser
rechaçados a partir de uma contraprova mais robusta ou diante de circunstância
comprovadamente suspeita, o que não se vislumbra na hipótese dos autos,
impondo seja restabelecida em parte a dedução objeto da notificação,
afastando-se, assim, a glosa procedida.
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE.
As despesas com instrução e médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos na legislação
pertinente.
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO/.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive,
de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723013/2018-59
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723013/2018-59

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, restabelecendo a dedução concernente a despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 3.375,83, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
DIANA MENDONCA ANDRADE, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 03/04/2018 (e-fl. 32), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente da glosa de deduções indevidas de
despesa com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário 2014, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 26/30, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação parcial, de e-fl.
02/03, a qual fora julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-107.991, de 18 de junho de 2020, de e-
fls. 47/50, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que a contribuinte não logrou comprovar
a obrigação de pagamentos a título de pensão alimentícia.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 91/97,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que presta alimentos na forma in natura, ou
seja, custeando as necessidades do filho com alimentação, mensalidade escolar, plano de saúde
e previdência, conforme determinado na decisão judicial.
Afirma que permanece inalterada a relação de parentesco entre a Recorrente e o
filho, bem como o dever de alimentar, não há de se falar em “falta de documento hábil a
comprovar a obrigação do sujeito passivo efetuar o pagamento a título de pensão alimentícia.”
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723013/2018-59

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial do seu filho suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimada a
comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, a autuada apresentou documentação que,
no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectiva glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 20.890,23, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
FOI APRESENTADO PELA
CONTRIBUINTE ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE, NO QUAL NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA DECLARADA COMO PAGA AO FILHO VITOR
ANDRADE FERNANDES. DESSA FORMA, FOI GLOSADO O VALOR POR
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação parcial, a qual fora julgada improcedente pela autoridade julgadora de primeira
instância, nos seguintes termos:
[...]
A interessada contestou apenas R$ 11.032,45 e alegou que conforme acordo judicial,
seria responsável pelo pagamento da mensalidade escolar do menor. Solicitou
considerar os descontos de instrução e previdência privada. Juntou Termo de Audiência
de procedimento de guarda, fl. 5, entre a contribuinte e o Sr. Sebastião Alves Fernandes
Silva, no qual ficou estabelecido que a interessada se responsabilizaria pelo pagamento
da mensalidade escolar do menor (não identificado), seguro saúde e previdência
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723013/2018-59

privada, mesada de cem reais mediante depósito em conta do próprio infante e cartão de
crédito com limite de duzentos reais.
Veja-se, no entanto, que a contribuinte não apresentou a petição inicial do processo que
levou a tal acordo, de modo que não é possível saber se o Termo de Audiência é
referente a processo de pensão alimentícia e mesmo se o menor é Vitor. Tampouco foi
apresentada certidão de nascimento, que comprovasse quem são os pais de Vitor.
Além disso, as despesas foram declaradas como pensão alimentícia e não como
previdência privada, nem instrução, como alega serem, burlando o limite de dedução de
despesas de instrução (R$ 3.375,83).
Frise-se que não há previsão legal para dedução de previdência complementar de
alimentando.
Assim, por falta da documentação hábil a comprovar a obrigação de o sujeito passivo
efetuar pagamentos a título de pensão alimentícia (no caso das despesas com instrução)
e por falta de previsão legal (no caso da previdência privada), cabe manter a glosa.
[...]
Ainda inconformada com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, a contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que presta alimentos na forma in natura, ou
seja, custeando as necessidades do filho com alimentação, mensalidade escolar, plano de saúde
e previdência, conforme determinado na decisão judicial.
Afirma que permanece inalterada a relação de parentesco entre a Recorrente e o
filho, bem como o dever de alimentar, não há de se falar em “falta de documento hábil a
comprovar a obrigação do sujeito passivo efetuar o pagamento a título de pensão alimentícia.”
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento em parte, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame
dos elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723013/2018-59

provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte para seu filho, decorrente de
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723013/2018-59

separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos
termos acima transcritos.
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
Quanto ao primeiro requisito, a recorrente junta aos autos a Petição Inicial da
Ação de Divórcio com Pedido de Fixação de alimentos (e-fls. 61/68) e o Termo de Audiência
com a Sentença (e-fl. 70), onde restou consignado que a autuada será responsável pelo
pagamento da mensalidade escolar, seguro saúde e previdência privada do seu filho, bem como
uma mesada de cem reais e um cartão de crédito com limite de duzentos reais, senão vejamos:

Neste diapasão, resta superado o primeiro requisito, tendo em vista que o
pagamento se deu em cumprimento a sentença judicial.
No que diz respeito ao tipo de despesa paga ao alimentado, ou seja, médica ou
com instrução, conforme se extrai do §3° do art. 8° da Lei n° 9.250/1995, essas também podem
ser deduzidas se pagas em cumprimento a decisão judicial.
Verifica-se pelo estipulado na sentença judicial que as despesas de instrução do
alimentando ficariam sob a responsabilidade da alimentante. Com intuito de comprovar o efetivo
desembolso, a contribuinte anexa aos autos os boletos emitidos pelo FACS SERVIÇOS
EDUCACIONAIS S.A., tendo como sacado o seu filho Vitor Andrade Fernandes, especificando
tratar de mensalidade relativa ao curso de Engenharia Mecatrônica. Portanto, comprovado o
pagamento da despesa de educação em face ao cumprimento na decisão judicial.
No entanto, no que diz respeito a despesa com instrução, deve ser observado o
limite legal de R$ 3.375,83 para o ano-calendário 2014.
Já no que concerne a despesa com previdência privada, não há previsão legal para
sua dedução em relação ao pagamento feito a titulo de pensão alimentícia.
Por derradeiro, relativamente as razões atinentes às despesas com mesada e cartão
de crédito do alimentando, resta defeso seu conhecimento, uma vez já atingidas pela preclusão,
eis que não ofertadas em sede de impugnação. Aliás, a própria contribuinte na defesa inaugural
estabeleceu o limite da lide, deixando de fora aludidas despesas. É o que se extrai do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, como segue:
“ Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723013/2018-59

A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das provas e
argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira Câmara do Segundo
Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte
para reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase recursal de
julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já
pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente no duplo grau de
jurisdição, que deve ser observado no contencioso administrativo tributário. Recurso
não conhecido nesta parte. COFINS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada, em procedimento de fiscalização, a falta
de cumprimento da obrigação tributária, seja principal ou acessória, obriga-se o agente
fiscal a constituir o crédito tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é
privativa, vinculada e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza,
expressamente, a cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao
mês-calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não pagos no
vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega provimento.” (Terceira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167, Acórdão no 203-07328, Sessão de
23/05/2001)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Neste diapasão, a meu ver, o conjunto probatório contido nos autos do presente
processo é mais do que suficiente para demonstrar cabalmente que a contribuinte cumpriu com
sua obrigação de alimentante, efetuando o pagamento no importe R$ 3.375,83 (instrução),
passível de dedução.
Como se observa, o que a legislação de regência exige é que essas despesas
deduzidas do imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil
e idônea, não cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio
ordenamento jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão,
sobretudo com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa
finalidade.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723013/2018-59

Partindo dessas premissas, uma vez comprovada em parte pela contribuinte a
despesa com a pensão alimentícia objeto da notificação, no valor de R$ 3.375,83, é de se
restabelecer a ordem legal no sentido de afastar a respectiva glosa procedida pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, restabelecendo a dedução
concernente a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 3.375,83, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 109
DF CARF MF
Original